Tribunal: TJDFT
Processo: 0706945-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Apelação. PASEP. Banco do brasil. Ilegitimidade passiva e transcurso do prazo prescricional. Preliminares alegadas em contrarrazões. Não conhecimento. Preliminar de nulidade. Cerceamento de defesa. Prova pericial contábil. Rejeição. Causa Madura. Mérito. Má gestão do fundo e saques indevidos na conta da parte beneficiária. Não comprovação. Pagamento de rendimentos em folha de pagamento e em conta corrente. Indenização por danos materiais. Incabível.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que que julgou improcedentes os pedidos, resolvendo o processo com análise do mérito (art. 487, inciso I, do CPC).
II. Questões em discussão
2. (i) analisar as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição, suscitadas pelo réu em contrarrazões; (ii) analisar a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pela parte autora na apelação; e (iii) decidir se houve má gestão da conta do autor vinculada ao PASEP e se há o dever de indenizar
III. Razões de decidir
3. As contrarrazões não constituem meio idôneo para formulação de pedidos, pois sua finalidade é apenas firmar oposição ao recurso da parte contrária. Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de prescrição, deduzidas em contrarrazões, não conhecidas.
4. Estando o processo maduro para julgamento, o Tribunal deve avançar sobre o mérito, na forma do art. 1.013, §3o, do CPC. Vencido o relator quanto ao ponto.
5. A produção de determinada prova pode ser dispensada pelo julgador, mesmo se houver sido requerida por ambas as partes, quando não for necessária ao deslinde da controvérsia, o que é o caso dos autos, no qual é cabível o julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, inciso I, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, suscitada pelo apelante, rejeitada.
6. Cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e não tendo sido demonstrada qualquer movimentação indevida em sua conta vinculada ao PASEP que indicasse a realização de saques por terceiros ou a apropriação de valores pelo banco gestor, além de ter sido apresentada planilha de evolução de valores na qual foram desconsiderados os pagamentos de rendimentos via folha de pagamento e conta corrente, bem como a evolução de índices de correção monetária prevista nas normas do Conselho Diretor do fundo, não precede a pretensão indenizatória.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, pedido julgado improcedente. Preliminares suscitadas em contrarrazões não conhecidas.